Tribunal: TJES
Processo: 5001107-79.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001107-79.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001107-79.2020.8.08.0006

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A e PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A.

RECDO.: PEDRO ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizado por PEDRO ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA em face de GOL LINHAS AEREAS S.A e PASSAREDO LINHAS AÉREAS (PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S.A), o qual pugna pelo ressarcimento de R$ 79,04 já em dobro e danos morais na quantia de R$10.000,00.

Em apertada síntese alega a parte Autora que comprou voo no trecho Vitória – Salvador – Aracaju, mediante aquisição de ticket único adquirido junto a Ré. Alega que não logrou êxito em fazer check in pelo website do trecho Salvador – Aracaju, todavia, foi informado pelo preposto da Ré que constava seu nome no referido trecho, bastando se dirigir a bancada da Passaredo, em Salvador/BA e adotar os atos de check-in.

Alega que quando do embarque ao destino final (Aracaju) esse não foi possível ante a existência de overbooking, sendo falha da Gol em ter vendido passagens a maior.

Argumenta que foi solicitado que sete passageiros embarcassem em 48hs, contudo, ninguém se habilitou, sendo que o Requerente não conseguiu embarcar sob argumento de excesso de peso do avião e a temperatura em Aracaju.

Por fim, relata que não restando opção aceitou transporte terrestre chegando a Aracaju por volta das 23/24hs do dia 01.09.2020, com cerca de 10hs de atraso.

A 1º ré por sua vez alega em sede de preliminar a ilegitimidade passiva e no mérito excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiros. Aduziu ausência de nexo causal e consequentemente de danos morais e materiais, pugnando ao final pela improcedência da demanda.

A 2ª requerida, embora devidamente citada e intimada, vide AR de ID 5322040, não compareceu à audiência realizada por este Juízo, tampouco apresentou contestação, ou, constituiu advogado.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante o exposto
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO E CONDENO
as requeridas solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$4.000,00

(quatro mil reais)
. Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária desde a citação, observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017.

Irresignada, a empresa ré GOL LINHAS AÉREAS SA ofertou RI nos mesmos termos da contestação.

O autor apresentou Contrarrazões.

Voto

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

No tocante a análise das razões recursais, insta salientar que o recurso não merece ser conhecido.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

A r. Sentença proferida pelo juízo
a quo
repeliu as questões apresentadas pela ré e fundamentou a parcial procedência dos pedidos autorais.

Ocorre que a recorrente, quando da interposição de recurso inominado,
reproduziu
ipsis literis
os termos da sua contestação.

Diante disso, resta claro que o Recurso Inominado como um todo é mera reprodução da contestação, deixando a recorrente de atacar os fundamentos da sentença recorrida. Assim, faz-se necessário reconhecer que não há efeito devolutivo em profundidade ao recurso que não ataca a motivação adotada pelo juízo
a quo
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais.
Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

Verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os termos da contestação. Desta forma, não houve impugnação específica à sentença.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do
Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o
desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela
lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes. Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS.
AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15. Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.(Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, tendo em vista que todos os tópicos são mera reprodução
ipsis literis
da contestação.

Ainda que assim não fosse, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Como bem esclareceu a r. sentença, conforme documento colacionado em ID 4870210 - Pág. 5 verifica-se que o Recorrido não embarcou no vôo operado pela Recorrente e adquirido junto a 1ª Requerida, tendo chegado ao seu destino final por meio de transporte terrestre, vide ID 4870227, atrasando por mais de 10 horas de sua viagem, o que é totalmente descabido, posto que a empresa deixou de cumprir com o avençado, deixando de transportar o passageiro pelo meio de transporte adquirido, em virtude de overbooking.

Mesmo que sejam aqui reconhecidas razões para negar provimento ao recurso, impõe-se o não conhecimento. Isso porque a ausência de dialeticidade consiste em vício insanável, devendo ser considerada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito” (AgInt no AREsp 1.327.349/MG. Rel. Ministro Marco Buzzi. Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Condeno a recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.